Tribunal: TCU
Processo: 023.916/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7688/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.916/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Fonseca Gonçalves Silva (CPF XXX.346.126-XX); Caroline Silva Patrucci (CPF XXX.687.728-XX); Davi Luís de Oliveira (CPF XXX.416.766-XX); Fernando Sales dos Santos (CPF XXX.530.866-XX); Francine Ferreira Dias Campos (CPF XXX.912.496-XX); Pedro Henrique Moreira Alvarenga (CPF XXX.804.806-XX); Raqueline Ribeiro de Freitas (CPF XXX.074.186-XX); Rubens de Oliveira Reche (CPF XXX.688.076-XX); Thalles Rafael Ferreira Vieira (CPF XXX.179.066-XX) e Vinicius Henrique Alves Mariano (CPF XXX.043.668-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.